Tribunal: TJPA
Processo: 0804921-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804921-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON ANDRADE

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO INTRODUZIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.953, DE 13.12.1994 QUE REFORMOU O CPC/73. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 22/10/1992. INAPLICABILIDADE AOS AUTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804921-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON ANDRADE

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MILTON ANDRADE
contra a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso (
ID Num. 4242332
).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

MILTON ANDRADE
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO inconformado com a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas na Execução de Título Extrajudicial n. 0000068-81.1992.8.14.0039 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de Exceção de Pré-executividade interposta por MILTON ANDRADE em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em fls. 342/351, bem como de reiteração de pedido do executado ROBERTO MOREIRA ANDRADE em fl. 380.

Alega o excipiente, em síntese, ausência de pressupostos processuais, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não foi apresentado na inicial o demonstrativo de débito atualizado, vindo o exequente anexar nos autos de forma tardia.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Quanto a certeza do débito, verifico que a Cédula Rural Pignoratícia de fls. 05 indica como seu emitente ROBERTO MOREIRA ANDRADE e como avalista MILTON ANDRADE, bem como a prestação devida e a forma de atualização da mesma, ou seja, especifica os juros e correção monetária que incidem sobre o valor original, fatos que demonstram a certeza do débito.

Quanto a liquidez é demonstrada pelo valor nominal de um milhão e quatrocentos mil cruzeiros constante no bojo do título.

Quanto a exigibilidade é extraída da data do vencimento descrita no título, que é de 20.08.92.

Por tais razões, o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível. Nesse contexto, segundo Nelson Nery Júnior (1996, pag. 1258), o reconhecimento como certa a dívida será quando o título que embase a execução revela, com singeleza e de imediato, quem são os sujeitos da relação jurídica (credor e devedor) e a prestação devida para ser considerado certo. O mesmo autor reconhece a liquidez da dívida se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. Com relação a exigibilidade, nada mais é do que o vencimento da dívida.

Com relação ao demonstrativo de débito atualizado, tem-se que tal exigência passou a ser solicitada apenas no ano de 1994, com a reforma do Código de Processo Civil que acrescentou o inciso II ao art. 614 do diploma legal. Portanto, à época da propositura da execução, no ano de 1992, não havia tal exigência, ou seja, não era pré-requisito para o ingresso com ação executiva que se juntasse demonstrativo do débito atualizado.

Além disso, após a exigência legal, o exequente juntou nos autos o demonstrativo de débito em fls. 72/76, o qual se extrai da simples leitura do cálculo o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada e os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, todos em observância a legislação processual civil.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, não tendo o excipiente comprovado qualquer irregularidade do título executivo extrajudicial, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por MILTON ANDRADE, e, em consequência, determino o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos.

Não cabimento de honorários advocatícios em caso rejeição da exceção de pré-executividade.

Ressalto, em obediência ao princípio da cooperação, que a propositura de nova exceção de pré-executividade pode gerar eventual litigância de má-fé, caso reiterada a mesma matéria.

No tocante ao pedido do executado ROBERTO MOREIRA ANDRADE em fl. 380, que reitera o pedido de liberação de alvará deferido às fls. 337/339, certifique a Secretaria desta Vara se houve interposição de recurso da decisão de fls. 337/339.

Em caso negativo e decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da referida decisão e EXPEÇA-SE alvará de levantamento de quantia de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) em favor do executado ROBERTO MOREIRA ANDRADE.

P.R.I.C.

Paragominas (PA), 07 de maio de 2021.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito Substituto”

Inconformado
MILTON ANDRADE
recorre a esta instância defendendo que a sentença merece ser reformada, porque a ação executiva não foi instruída com a planilha de débito, requisito obrigatório para o prosseguimento do feito.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Id.
5469517.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões no ID. 5700414
defendendo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO INTRODUZIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.953, DE 13.12.1994 QUE REFORMOU O CPC/73. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 22/10/1992. INAPLICABILIDADE AOS AUTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado a
MILTON ANDRADE interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 6512332 defendendo a reforma, por não ter se atentado aos seguintes fatos:

(i) de que anteriormente a edição da Lei n.º 8.953/94 que reformou o CPC/73, a exigência de demonstrativo de débito na ação de execução de cédula rural pignoratícia já era prevista no Decreto-Lei 167/67 (arts. 1º, 10 e 14);

(ii) de que a planilha apresentada, extemporaneamente (apenas no dia 12/02/2015 – MAIS DE 15 ANOS DEPOIS DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL!!!), pelo BASA na ação de execução (ID. 5274437 – pág. 15 e ID. 5274438 – pág. 08) não deu oportunidade ao executado (ora, Agravante) de exercer seu direito de defesa em sua plenitude (no momento da peça contestatória);

(iii) de que a planilha apresentada em ID. 5274437 – pág. 15 e ID. 5274438 – pág. 08, não se trata de um demonstrativo de cálculo pormenorizado do débito e sim, de um simples demonstrativo de atualização (não constando, por exemplo, as amortizações pagas pelo cliente, bem como as datas dos vencimentos das parcelas dos empréstimos – somente consta os meses); e

(iv) de que a matéria aqui em discussão, nulidade do título objeto da ação de execução, trata-se de matéria de ordem pública a qual pode ser invocada a qualquer momento durante o trâmite processual.

Ao final, requer a reconsideração da decisão combatida, com base no art. 290 do Regimento Interno do TJPA.

Em caso de não reconsideração da decisão, requer que o presente recurso seja submetido ao Colegiado, bem como seja JULGADO PROCEDENTE, para desconstituir a decisão monocrática e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 6910352 o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A rebateu as teses recursais e pediu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A discussão travada na exceção de pré-executividade se restringe a necessidade de apresentação e planilha de débito no momento da propositura da ação, o que extrairia a liquidez do débito.

Com efeito, deve-se mencionar que o cabimento de exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença é medida excepcionalíssima, dependendo de evidente excesso de execução que não necessite de dilação probatória.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do STJ que admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019).

A certeza, liquidez e a exigibilidade exigida na ação executiva se restringem ao título executivo, nos seguintes termos:

Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

Art. 618. É nula a execução:

I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586);

Consigne também, que a exigência de instrução da ação executiva com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, somente foi introduzida no ordenamento jurídico com a edição da Lei nº 8.953, de 13.12.1994 que reformou o CPC/73.

Entretanto, devido a demanda ter sido proposta em 22/10/1992, a exigência não é aplicável aos autos.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que cédula rural pignoratícia exige o demonstrativo de débito, porque o Decreto-Lei 167/67 estabelece que a
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL É TÍTULO CIVIL, LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL
, não prevendo tal exigência, vejamos:

Art 1º O financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural e pessoa física ou jurídica poderá efetivar-se por meio das células de crédito rural previstas neste Decreto-lei.

Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os financiamentos da mesma natureza concedidos pelas cooperativas rurais a seus associados ou às suas filiadas.

(...)

Art 10.
A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL É TÍTULO CIVIL, LÍQUIDO E CERTO, EXIGÍVEL
pela soma dêla constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório. (
Redação vigente na época da propositura da ação
)

(...)

Art 14. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia".

II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo".

III - Nome do credor e a cláusula à ordem.

IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem.

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se houver, e o tempo de seu pagamento.

VII - Praça do pagamento.

VIII - Data e lugar da emissão.

IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais. (
Redação vigente na época da propositura da ação
)

§ 1º - As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de Prorrogação", quando cabíveis, serão incluídas logo após a descrição da garantia, estabelecendo-se, na primeira, os valôres e datas das prestações e na segunda, as prorrogações previstas e as condições a que está sujeita sua efetivação. (
Redação vigente na época da propositura da ação
)

§ 2º - A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelo emitente e autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância, logo após a indicação do grau do penhor e de seu valor global. (
Redação vigente na época da propositura da ação
)

No caso, a planilha foi apresentada no Id. Num. 5274437 - Pág. 15/Num. 5274438 - Pág. 8 e mesmo que não tivesse sido apresentada é irregularidade sanável, que poderia ser reparada após determinação judicial, com base no princípio da primazia do mérito.

É de se consignar também que, a arguição de nulidade deveria ter sido alegada na primeira oportunidade (CPC/73, art. 278), o que não foi feito, porque entre a citação dos Executados em 10 de novembro de 1992 e 12 de fevereiro de 2015, quando houve a apresentação da atualização do débito, os Executados tiveram vários momentos para se manifestar e nada fizeram.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022